Tribunal: TJDFT
Processo: 0718271-51.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA PELO BRB CONTRA HOME TURISMO, EXTINTA POR DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTIVA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. INSTITUIÇÃO PARCEIRA DO SISTEMA PJE. ART. 5o, § 6o, DA LEI 11.419/2006. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença, a qual extinguiu ação de execução por título executivo extrajudicial, fundada em cédula de crédito bancário no valor de R$ 70.000,00, com saldo devedor atualizado de R$ 242.370,48. O recorrente requereu a citação dos executados para pagamento em três dias ou, subsidiariamente, a penhora e avaliação de bens. Após diligências infrutíferas para localização de bens penhoráveis, o processo foi suspenso por um ano, conforme art. 921, III, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo de prescrição intercorrente foi corretamente aplicado; e (ii) estabelecer se houve inércia do recorrente que justificasse a extinção do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente tem por fundamento a segurança jurídica e a pacificação social, impedindo a perpetuação indefinida de pretensões executórias. 3.1. No caso, a suspensão do processo foi determinada em 01/09/2020, com término em 01/09/2021. O prazo prescricional de três anos, previsto no art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil, iniciou-se automaticamente após esse período, encerrando-se em 01/09/2024. A sentença foi proferida em 20/05/2025, após o término do prazo prescricional, configurando a prescrição intercorrente.
4. É válida a intimação pessoal (art. 485, § 1o, CPC) quando a autora se encontra cadastrada como parceira para as intimações eletrônicas, no qual, para todos os efeitos legais, são consideradas pessoais e suficientes, sendo desnecessária a expedição de carta com aviso de recebimento ou intimação por Oficial de Justiça, nos termos do art. 5o, §6o, da Lei n. 11.419/2006.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente em execução fundada em cédula de crédito bancário inicia-se automaticamente após o término do prazo de suspensão de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC. 2. A intimação eletrônica via sistema de processo eletrônico, realizada a parceiro cadastrado, possui caráter pessoal, atendendo ao requisito do art. 485, § 1o, do CPC."
___________________________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, Art. 206, § 3o, VIII; CPC Art. 921, §§ 1o, 4o e 5o; Art. 924, V; STF Súmula 150.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1604412/SC; TJDFT 0010031-45.2016.8.07.0003, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 09/06/2023; 0018939-16.2015.8.07.0007, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 26/05/2023; 07006542820248070003, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 19/7/2024.